Tribunal: STF
Processo: Rcl 78158
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por DIVERJ – Distribuidora de Títulos e Valores do Estado do Rio de Janeiro S/A – EM LIQUIDAÇÃO em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0005603-49.2023.8.19.0000), que teria usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao obstar a remessa do Agravo em Recurso Extraordinário.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “9. Nessa linha, a decisão reclamada foi proferida pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do Agravo de Instrumento nº 0005603-49.2023.8.19.0000, interposto pela CREDIMUS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (“CREDIMUS”) e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (“CAPELLA”) em face da decisão que, nos autos da ação de origem (processo nº 0098720-48.2010.8.19.0001), deferiu a produção de prova pericial para apuração de erros materiais ou de cálculos. 



    10. Apenas para fins de contextualização, trata-se de disputa que remonta ao final da década de 1980, envolvendo operação financeira com títulos da dívida pública estadual. A DIVERJ foi condenada ao pagamento de indenização bilionária em favor da CREDIMUS (que hoje monta em valor superior a R$ 8 bilhões) e obteve, no bojo da ação rescisória nº 0098720- 48.2010.8.19.0000 (doc. 6), o reconhecimento explícito por parte da Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de que há erros materiais gravíssimos que maculam os cálculos exequendos. 



    11. Saliente-se que a ação rescisória fora ajuizada pela DIVERJ diante, dentre outros fundamentos, da falsidade da prova pericial que embasou a condenação da ora Recorrente, inclusive porque elaborados, frise-se, pelo perito Charles William, preso durante a operação Lava Jato por venda de laudos periciais. 



    12. Posteriormente ao julgamento daquela ação, o MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, dando cumprimento ao que restou decidido no âmbito da ação rescisória, determinou nova perícia para avaliar os erros materiais acima mencionados, eis que passíveis de conhecimento de ofício, a teor do art. 494, I, do CPC e art. 1º-E da Lei nº 9.494/97 (doc. 7). Segue trecho da decisão de 1º grau agravada:



    [...]



    13. Contra a referida decisão, a CREDIMUS interpôs o Agravo de Instrumento (doc. 8) no bojo do qual a 3ª Vice-Presidência proferiu a decisão ora reclamada. Ao julgar o referido Agravo de Instrumento, a c. 2ª Câmara de Direito Privado do TJRJ, ignorando a decisão anteriormente proferida pelo próprio TJRJ na ação rescisória, deu-lhe provimento para afastar a produção de prova pericial determinada pelo juízo de 1ª instância (doc. 9-A). Na oportunidade, ficou vencida a i. Desembargadora Helda Lima Marques (doc. 9-B), para quem:



    [...]



    15. A verdade é que o voto condutor que prevaleceu na conclusão do r. acórdão, complementado por aquele de fls. 378/381, violou frontalmente diversas normas constitucionais, a saber: Arts. 5º, LV e 93, IX, da CRFB; e Art. 5º, caput, LIV e LXXVIII, CRFB. Diante disso, a DIVERJ interpôs Recursos Especial e Extraordinário (doc. 12) com pedido urgente de concessão de efeito suspensivo.



    [...]



    17. Como se verifica, o Recurso Extraordinário foi obstado tanto com base em argumentos típicos de um juízo de admissibilidade (por exemplo, o revolvimento de conjunto fático-probatório), como com base na aplicação do entendimento firmado por este e. STF a propósito do Tema nº 660 de repercussão geral (quando se concluiu pela ausência de repercussão geral a propósito da arguição de violações ao contraditório e à ampla defesa).



    18. Diante desse cenário, e tendo em vista se estar diante de um processo de extrema relevância, cujas repercussões podem colocar em risco as ordens pública e financeira no Estado do Rio de Janeiro – já impactado enormemente em suas finanças, como se verifica de sua manutenção no Regime de Recuperação Fiscal desde 2015–, a DIVERJ, com base no enunciado nº 77 do CJF, interpôs Agravo Interno (doc. 14) e Agravo em Recurso Extraordinário (doc. 15): o primeiro, para questionar a parte da decisão que negou seguimento ao RE, pela aplicação do Tema 660 da RG; e o segundo, para questionar a parte da decisão que obstou o seguimento do RE com base nos argumentos de inadmissibilidade.



    19. A e. 3ª Vice-Presidência, contudo, se limitou a determinar a remessa de AREsp interposto ao STJ e não se retratou da decisão quanto ao RE, reforçando sua negativa de seguimento e o recebimento do Agravo Interno. Não se manifestou, contudo, quanto ao Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) interposto pela DIVERJ, nem mesmo após oposição de embargos de declaração (doc. 16), que foram rejeitados nos seguintes termos (doc. 17): 



    [...]



    20. Pelo exposto, trata-se de uma decisão que afronta a autoridade deste e. Supremo Tribunal Federal; um pronunciamento judicial flagrantemente inconstitucional, não restando outra alternativa a se valer do presente remédio processual para preservar a competência desta Corte e a autoridade das suas decisões, especialmente – neste caso – no que diz respeito à sistemática da repercussão geral.



    [...]



    62. É inegável que a questão suscitada pela DIVERJ é de imensa relevância do ponto de vista jurídico e econômico, tendo em vista que: (i) foi FRONTALMENTE violado o direito de defesa do réu, assegurado no art. 5º, inciso LV, da CRFB ; (ii) os mandamentos constantes do art. 93, IX, da CRFB foram completamente desconsiderados pelo TJRJ, na medida em que o acórdão de provimento do Agravo de Instrumento da Capella e Credimus contém diversos vícios de fundamentação, os quais foram legitimados pela decisão reclamada; (iii) a postura adotada pelo Tribunal de piso legitima as violações contra mandamentos constitucionais de razoabilidade e de isonomia, ao sequer analisá-las quando da análise de admissibilidade e de seguimento do RE da DIVERJ; e ainda (iv) se está diante de violações que geram grave prejuízo econômico – na ordem de BILHÕES de reais – ao réu, que é, inclusive, uma empresa estatal do Estado do Rio de Janeiro.”



    Ao final, no mérito, requer “seja a presente Reclamação julgada procedente, na forma dos arts. 992 e 993 do CPC e do art. 161, III do RISTF, para cassar a decisão reclamada, com o consequente prosseguimento do Recurso Extraordinário interposto”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Assiste razão à parte reclamante.



    Na origem, o Recurso Extraordinário interposto pela DIVERJ, ora Reclamante, teve seguimento negado pelos seguintes fundamentos:



    “II – Do Recurso Extraordinário:



    A questão constitucional, d.m.v., não está bem delineada, em vista da discussão objeto do recurso extraordinário, no sentido da violação dos arts. 5º, LV e 93, IX, da CRFB; e art. 5º, caput, LIV e LXXVIII, CRFB. 



    Verifica-se, além de tudo, a aparente consonância entre o julgado prolatado pela Câmara de origem e a jurisprudência da Corte Suprema. 



    Demais disso, não há plausibilidade na alegação de violação ao artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, notadamente em virtude da suposta increpação ao princípio do contraditório e à obrigação de fundamentação de decisões judiciais. 



    Impende relevar, ademais, consoante se infere do escopo da ação ajuizada, ausência da repercussão geral, que constitui requisito essencial de admissibilidade do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal. 



    Não se denota negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Constituição da República. As razões de decidir foram suficiente e adequadamente explicitadas pelo órgão jurisdicional. Demais, o debate é de âmbito infraconstitucional, o que, na espécie ,implica a reelaboração da moldura fática, razão pela qual atrai o óbice da Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Portanto, a meu sentir é inexistente a questão constitucional, diante da ausência de repercussão geral. Incidente, também, o óbice da Súmula 280 do STF, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Além do mais, a densidade constitucional da controvérsia destes autos aparentemente não autoriza a superação extraordinária do óbice da Súmula nº 660 do STF. 



    Com efeito, em relação à alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 748.371/MT, objeto do Tema nº 660, entendeu que não há repercussão geral nas ações cujo objeto envolva ofensa a tais princípios, reconhecendo que, se ocorresse, a violação seria reflexa, passando pelo exame da legislação infraconstitucional. Veja-se: 



    [...]



    Como se pode facilmente extrair dos autos, o recurso extraordinário é manifestamente incabível, haja vista: (i) a ausência de repercussão geral que enseja a interposição do recurso extraordinário; (ii) a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula nº 279 do STF, nos termos das Súmulas 283 e 284 do STF e do art. 932, III, do CPC. 



    Portanto, enquadrando-se o caso em exame ao tema 660 supracitado, cuja repercussão geral não foi reconhecida, a hipótese é de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, na forma do artigo 1030, I, “a” do Código de Processo Civil. 



    [...]



    As demais questões suscitadas nos recursos foram absorvidas pelos fundamentos desta, que lhes são prejudiciais.



    [...]



    À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, inciso, V, e inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte, fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo.” (eDoc. 15)



    Foi, então, interposto Agravo Interno para impugnar o capítulo da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática da repercussão geral, além do Agravo do art. 1.042 do CPC para desafiar a sua inadmissão por óbices processuais.



    Não exercido o juízo de retratação e determinada a inclusão do Agravo Interno em pauta de julgamento, a DIVERJ opôs Embargos de Declaração, a fim de suprir omissão da Corte de origem no tocante ao processamento do Agravo em Recurso Extraordinário e respectivo envio ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ, rejeitando os aclaratórios, inviabilizou o trâmite do Agravo em Recurso Extraordinário por considerá-lo incabível na espécie, nos termos que seguem:



    “Trata-se de embargos de declaração tempestivos, fls. 1657/1659 opostos pelo DIVERJ, em face da decisão de fl. 1627. 



    Na essência do recurso, pugna o embargante sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, com a consequente modificação da r. decisão. 



    Aponta a embargante que a DIVERJ também interpôs Agravo em Recurso Extraordinário. Todavia, alega que esta 3ª Vice-Presidência, ao apreciar o tema de fl. 1627, incorreu em omissão quanto ao ARE, pois somente proferiu decisão de não retratação quanto ao Agravo Interno e, a fl. 1628, quanto ao AREsp. 



    Dessa forma, afirma que o decisum foi omisso, ao deixar de apreciar o Agravo em Recurso Extraordinário interposto. 



    Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que o agravo em recurso extraordinário seja apreciado. 



    Contrarrazões, fls. 1693/1696. 



    É o breve relatório. 



    Malgrado o lustro retórico dos insignes patronos da embargante, o recurso não pode ser admitido, pois não se vislumbra na hipótese vertente que o a decisão embargada padeça de qualquer dos vícios descritos nos citados dispositivos legais. 



    Nenhuma razão socorre à parte embargante. 



    No caso em exame, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário já foi exaustivamente analisada, restando patente o descontamento da requerente. 



    De fato, trata-se de agravo em recurso extraordinário com fundamento no art. 1.042, do CPC, interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    O recurso, porém, é manifestamente incabível, senão confira-se a exceção do art. 1.042, caput, in fine: 



    [...]



    Com efeito, a denegação de seguimento a recurso (nos termos do art. 1.030, inciso I, “a“), com base em entendimento firmado em sede de regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos não enseja agravo em Recurso Extraordinário nem agravo em Recurso Especial. 



    Contra tal decisum somente cabe agravo interno ao Órgão Especial desta Corte, que examinará eventual distinção do caso concreto em relação ao paradigma, conforme claro comando do art. 1.030, §2º, do CPC, litteris: “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. 



    Logo, o agravo em Recurso Extraordinário em face da decisão que negou seguimento aos recursos não deve ser sequer conhecido, eis que manifestamente incabível na espécie. 



    Como dito, o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a Recurso é o agravo interno, com fundamento no art. 1.021 e 1.030, §2º, do CPC, já devidamente interposto pela recorrente (ID 1537). 



    Deveras, o agravo previsto no art. 1.042, CPC, tem lugar apenas no caso de inadmissão – propriamente dita – do recurso, com esteio no inciso V, do art. 1.030, consoante regra estampada no §1º, do mesmo dispositivo, hipótese distinta da espécie. 



    A propósito, é bem de ver que, diante da literalidade legal, os Tribunais Superiores têm reputado inviável até mesmo eventual aplicação do princípio da fungibilidade em casos tais como o dos autos. 



    Tampouco, é autorizada a simples remessa do agravo do art. 1.042 aos Tribunais de Superposição quando indevidamente manejado contra decisão fundada no art. 1.030, I, do CPC. 



    Afinal, não se trata de usurpação de competências superiores, senão exercício de competência própria deste Tribunal local. 



    Por tais fundamentos, nada a prover. 



    À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.” (eDoc. 19)



    Contudo, é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que “a decisão de natureza mista, que, em parte, nega seguimento e, parcialmente, não admite recurso extraordinário, desafia a interposição simultânea de agravo regimental e agravo em recurso extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 1.030 do CPC, c/c o art. 3º do CPP” (STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.543.207/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe de 22/11/2024).



    Logo, constatada a hipótese de cabimento recursal simultâneo para combater a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, caberia ao Tribunal de origem julgar o Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021, caput, ambos do CPC, e, por outro lado, submeter o Agravo em Recurso Extraordinário à apreciação desta SUPREMA CORTE, dando cumprimento ao disposto no art. 1.042, § 4º, do referido Código, segundo o qual “após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente”.



    É, portanto, pacífico o entendimento de que “nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral” (RCL 35.667 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/02/2020). No mesmo sentido, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.” (RCL 17.205 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/04/2016)



    Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada obstou o regular prosseguimento do recurso de Agravo do art. 1.042 do CPC, resta configurada a usurpação de competência deste TRIBUNAL, em clara ofensa ao enunciado da Súmula 727/STF, cujo teor estabelece que “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos reclamados (Processo 0005603-49.2023.8.19.0000) e determinar a imediata remessa do Agravo em Recurso Extraordinário a esta SUPREMA CORTE, na forma prevista no art. 1.042 do CPC.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente